Tribunal: STF
Processo: RE 1536231
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, tendo em vista que, em razão da alteração do art. 11, caput e II, da Lei n. 8.429/1992 pela Lei n. 14.230/2021, os atos ora discutidos se tornaram atípicos, o que tornou inviável a pretensão sancionatória.



     Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (doc. 93, p. 3).



      O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XL; e 37, caput e § 1°, 4º e 5º, II, XXXV e LIV, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei 8.429/1992, não se aplica às ações de improbidade administrativa em curso, notadamente porque o princípio da retroatividade da lei mais benéfica tem aplicação restrita à matéria penal.



      Ademais, afirma que:



      [...] a Corte Paranaense desconsiderou que a redação do artigo 11 instituída pela nova LIA não se afigura alinhada ou compatível com a ordem constitucional, pois a eleição de um rol taxativo de condutas (com a retirada da expressão ‘notadamente’), a exclusão de diversas condutas típicas que garantiam uma proteção integral dos Princípios regentes da Administração Pública acaba por afastar do seu âmbito de alcance condutas altamente reprováveis, como as do presente caso, no qual houve promoção pessoal (doc. 103, p. 9).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (DJe 12/12/2022).



    No voto condutor do referido precedente, o Ministro Alexandre de Moraes assinalou que:



    Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum , ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada .



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum , não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente (grifei).



    Nessa linha, ao examinar a mesma controvérsia ora em análise, assinalou o Ministro Dias Tofoli no julgamento do ARE 1.450.417/RS, DJe 4/9/2023:



    Apesar de reconhecer que o caso não se amolda especificamente ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, que trata da retroatividade da norma mais benéfica que excluiu a previsão de atos de improbidade culposos, o redator para o acórdão destaca que a lógica jurídica aplicável ao caso presente pode ser extraída daquele julgamento.



    Isso porque, embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/2021 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência - com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral -, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum . ”



    Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.453.452 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 15/2/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator